Tribunal: TJBA
Processo: 8023752-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023752-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINALVA SANTOS CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSE JOHNNY RABELO COITE

AGRAVADO: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA PEREIRA GOMES, VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023752-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDINALVA SANTOS CONCEIÇÃO DA SILVA e como agravado VITÓRIA URBANISMO SPE LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.